Tribunal: TJPA
Processo: 0000824-20.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000824-20.2014.8.14.0028

APELANTE: BRADESCO SEGUROS S/A

APELADO: FRANCISCO DILAILTON NUNES LEITAO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. PRELIMINAR DE SUBSTITUIÇÃO DO POLO PASSIVO PELA SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA INEXISTÊNCIA DE INVALIDEZ NO LAUDO DO IML, MAS APENAS DEFORMIDADE PERMANENTE COM PREJUIZO DA ESTÉTICA, NÃO INDENIZÁVEL. TESE NÃO ACATADA, PORQUE O LAUDO DO CENTRO DE PERÍCIAS RENATO CHAVES GRADUOU O NÍVEL DA DEFORMIDADE PERMANENTE EM 75%. PERDA DOS DENTES SUPERIORES E ANTERIORES, PREJUDICANDO A FUNÇÃO DE MASTIGAÇÃO/APREENSÃO DOS ALIMENTOS. LESÃO QUE REPERCUTE DIRETAMENTE NAS ATIVIDADES HABITUAIS DE ALIMENTAÇÃO DO ACIDENTADO. DOCUMENTO IDÔNEO CAPAZ DE SUBSIDIAR O ENQUADRAMENTO PROPORCIONAL DO VALOR INDENIZATÓRIO DEVIDO AO GRAU DA LESÃO SOFRIDA. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO QUE NÃO EXTINGUE A OBRIGAÇÃO DE PAGAR. VALOR REMANESCENTE PENDENTE DE PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA CONDENAÇÃO INCIDE A PARTIR DA DATA DA OCORRENCIA DO SINISTRO E NÃO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% VALOR DA CONDENAÇÃO E TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA DEMANDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Vistos etc

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BRADESCO SEGUROS S/A
, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Diferença Seguro Obrigatório DPVAT (processo nº 0000824-20.2014.8.14.0028), movida por
FRANCISCO DILAILTON NUNES LEITÃO
, em razão da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Marabá – PA, que julgou parcialmente procedente o pedido do autor nos termos seguintes:

“(...) A perícia graduou a invalidez como de repercussão intensa. Assim, temos que o valor indenizatório para o caso é de 75% (setenta e cinco por cento) sobre R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), o que equivale à R$ 10.125,00 (dez mil, cento e vinte e cinco reais).

O demandado efetuou administrativamente o pagamento de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação e extingo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do CPC, condenando o demandado, BRADESCO SEGUROS, ao pagamento de R$ 7.913,25 (sete mil, novecentos e treze reais e vinte e cinco centavos), devidamente atualizado e acrescido de juros legais.

A
correção monetária
deve ser contada a partir da
data do evento
, a fim de evitar enriquecimento sem causa, ao passo que os
juros incidirão a partir da citação
, pois não houve anterior ato que constituísse a requerida em mora quanto à parcela remanescente.

Condeno ainda o demandado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro no montante de 20% (vinte por cento) do valor da condenação. (...)”

Inconformada com a sentença prolatada, a recorrente alegou preliminarmente a reforma da sentença quanto ao pedido de substituição do polo passivo pela Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. No mérito, argumentou a inexistência de invalidez no laudo do IML, mas apenas deformidade permanente com prejuízo da estética, o que não seria indenizável pelo seguro DPVAT. Além disso, sustentou a extinção da obrigação, uma vez que houve o pagamento do valor devido administrativamente. Requereu também que em caso de manter a condenação, a correção monetária tenha como termo inicial a data do ajuizamento da ação. Por fim, pugna que seja afastado a condenação em honorários, e subsidiariamente a redução de 20% para 10% do valor da condenação.

Recurso recebido em ambos os efeitos (ID Num. 1582231).

Não houve apresentação das Contrarrazões, embora regularmente intimado, nos termos da certidão de ID Num. 821281 - Pág. 19.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Inicialmente, esclareço que se aplicam ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

O presente recurso comporta julgamento imediato com fulcro na interpretação conjunta do art. 932, V, “a” e VIII, do CPC c/c art. 133, XI, ‘a’ e ‘d’, do Regimento Interno deste E. TJPA (Resolução nº 13, de 11/05/2016, publicada no Diário da Justiça nº 5967, de 12/05/2016).

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso
e passo à sua análise.

A causa versa sobre pagamento de seguro obrigatório DPVAT.

Vejamos o disposto no art. 1013 do CPC:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

Preliminarmente, a seguradora apelante alega ser parte ilegítima para configurar no polo passivo da lide.
Não assiste razão à apelante, pois tanto a Bradesco Seguros S/A quanto a Seguradora Líder S/A são responsáveis solidárias, podendo a parte apelada cobrar os valores de quem entenda devido, fato este que não impede uma eventual ação regressiva.

Os artigos 7º e 8º da Lei nº. 6.194/74 ratificam tal posicionamento, motivo pela qual não há o que se falar em ilegitimidade ou pedido de exclusão.
In verbis
:

Art. 7
o
.
A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.

(Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 1
o
.
O consórcio de que trata este artigo poderá haver regressivamente do proprietário do veículo os valores que desembolsar, ficando o veículo, desde logo, como garantia da obrigação, ainda que vinculada a contrato de alienação fiduciária, reserva de domínio,

leasing

ou qualquer outro.

(Redação dada pela Lei nº 8.441, de 1992)

§ 2º. O Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) estabelecerá normas para atender ao pagamento das indenizações previstas neste artigo, bem como a forma de sua distribuição pelas Seguradoras participantes do Consórcio.

Art. 8º. Comprovado o pagamento, a Sociedade Seguradora que houver pago a indenização poderá, mediante ação própria, haver do responsável a importância efetivamente indenizada.

Desta forma,
rejeito a preliminar de ilegitimidade de parte
.

No mérito, sustenta a Apelante a inexistência de invalidez no laudo do IML, mas apenas deformidade permanente com prejuízo da estética, e que esta não seria indenizável pelo seguro DPVAT.

Pois bem. Compulsando os documentos que instruem os autos, notadamente o Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID Num. 821272 - Pág. 15), verifica-se restar configurado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela vítima, qual seja perda dos dentes superiores e anteriores com perda intensa, em 75%. Observa-se ainda que o citado Laudo gradua o nível da deformidade permanente na vítima, atestando com relação aos quesitos sexto e sétimo que houve perda da função de mastigação (apreensão dos alimentos), além de deformidade permanente com prejuízo da estética.

Desse modo, entendo que o Laudo em evidência atendeu ao comando legal, no sentido de classificar se a invalidez permanente seria total ou parcial e, nesse último caso, se seria parcial completa ou incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 1º, I e II, da Lei nº 6.194/74, não havendo, pois, que se falar em equívoco no pronunciamento judicial recorrido, eis que há nos autos documento idôneo capaz de subsidiar o enquadramento proporcional do valor indenizatório devido ao grau da lesão sofrida pelo Recorrido.

Ora, resta claro nos autos que as lesões decorrentes do atropelamento causaram no autor-apelado deformidade permanente da função de mastigação (apreensão) dos alimentos, lesão que repercute diretamente nas suas atividades habituais de alimentação.

Nesse sentido, inclusive, há jurisprudência do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. LEI 6.194/74. INCAPACIDADE PERMANENTE. CONCEITO E EXTENSÃO. DEFORMIDA DEFÍSICA PERMANENTE LIMITADORA DA PRÁTICA DE ATIVIDADES COSTUMEIRAS. 1. O Seguro DPVAT tem a finalidade de amparar as vítimas de acidentes causados por veículos automotores terrestres ou pela carga transportada, ostentando a natureza de seguro de danos pessoais,
cujo escopo é eminentemente social,
porquanto transfere para o segurador os efeitos econômicos do risco da responsabilidade civil do proprietário em reparar danos a vítimas de trânsito, independentemente da existência de culpa no sinistro. 2. Em interpretação sistemática da legislação securitária (Lei 6.194/74), a "incapacidade permanente" é a deformidade física decorrente de lesões corporais graves, que não desaparecem nem se modificam para melhor com as medidas terapêuticas comuns, habituais e aceitas pela ciência da época. 3.
A "incapacidade" pressupõe qualquer atividade desempenhada pela vítima - a prática de atos do cotidiano, o trabalho ou o esporte, indistintamente - e, por óbvio implica mudança compulsória e indesejada de vida do indivíduo, ocasionando-lhe dissabor, dor e sofrimento
. 4. No caso em exame, a sentença, com ampla cognição fático-probatória,
consignou a deformidade física parcial e permanente do recorrente em virtude do acidente de trânsito, encontrando-se satisfeitos os requisitos exigidos pelo art. 5º da Lei 6.194/74 para configuração da obrigação de indenizar
. 5. Recurso especial provido para reconhecer o direito do recorrente à indenização, restabelecendo a sentença inclusive quanto aos ônus sucumbenciais. (STJ, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2011, T4 - QUARTA).

No tocante ao argumento de extinção da obrigação, baseado no fato de que realizou pagamento administrativo do valor que entende devido, qual seja de R$ 2.193,75 (dois mil, cento e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), tal tese também não deve prosperar.

Explico. Levando-se em conta que do acidente automobilístico resultou debilidade permanente da função de mastigação (apreensão dos alimentos), além de deformidade permanente com prejuízo da estética, conforme se pode extrair da conclusão do exame de corpo de delito realizado pelo Centro de Perícias Renato Chaves,
possui a parte apelada o direito de receber indenização derivada do seguro obrigatório no percentual de 75% (setenta e cinco por cento) de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), descontando-se o valor recebido administrativamente
, consoante reconheceu em sua petição inicial e levando-se em conta a Súmula nº 474 do C.STJ, aliada à jurisprudência a respeito da matéria. Vejamos:

Súmula nº 474. A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

TJMG-0495023) APELAÇÃO - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - REDAÇÃO DA LEI 6.194/74 VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS - 40 SALÁRIOS MÍNIMOS GRADUAÇÃO DA LESÃO - 70% DO TOTAL DE 100% - POSSIBILIDADE - COMPLEMENTAÇÃO - SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO PAGAMENTO FEITO A MENOR - RECURSO PROVIDO EM PARTE. As indenizações do seguro obrigatório para os casos em que do acidente resulta invalidez permanente devem ser quantificadas proporcionalmente ao grau de invalidez, até o limite máximo indenizável, entretanto, se o acidente ocorreu sob a égide do art. 3º, a, da Lei nº 6.194/74, a indenização por danos pessoais, mesmo proporcional, deverá ser calculada sobre 40 salários mínimos. O pagamento complementar de seguro obrigatório DPVAT deve corresponder ao salário mínimo vigente à época do pagamento a menor, acrescido de correção monetária desta data, e juros de mora da data da citação. Sentença reformada. Recurso provido em parte. V.V.: - DPVAT. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. CORREÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DO PAGAMENTO A MENOR. O valor da diferença da indenização securitária referente ao DPVAT deve ser calculada com base no salário mínimo vigente à época do pagamento feito a menor. Os juros moratórios são devidos a partir da data do pagamento parcial, momento que se caracteriza a mora da seguradora. (Apelação Cível nº 2675051-05.2012.8.13.0024 (1), 10ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Mariângela Meyer. j. 22.04.2014).

TJMG-0509360) APELAÇÃO CÍVEL - SEGURO DPVAT - LAUDO PERICIAL - TABELA DA LEI Nº 6.194/74 - APLICAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - PAGAMENTO A MENOR - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - MAJORAÇÃO - SENTENÇA PARCIALMENTE MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de casos envolvendo o pagamento da invalidez parcial incompleta, sumulou entendimento de que: "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez" - Súmula nº 474. 2. Assim, tendo sido o pagamento feito a menor, sua complementação é medida que se impõe. 2. Sendo o termo inicial dos juros de mora a data do sinistro e, tendo sido feito pagamento a menor, é da data deste que devem incidir os aludidos juros. 3. No tocante aos honorários de advogado, realmente, precisam ser majorados para que possam prestigiar condignamente o exercício da advocacia. V.V.: APELAÇÃO CÍVEL. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. A correção monetária deverá incidir desde a época do pagamento administrativo, uma vez que a correção não constitui um plus, mas mera preservação do valor aquisitivo da moeda. Já os juros de mora, nos termos da Súmula nº 426 do STJ, contar-se-ão da citação. (Apelação Cível nº 0024768-45.2013.8.13.0309 (1), 11ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Mariza Porto. j. 21.08.2014).

Logo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, porque está de acordo com o estabelecido no art. 3º, II, da Lei 6.194/74, alterada pela Lei 11. 482/07, e Súmula 474 do STJ, não havendo, pois, que se falar em extinção da obrigação pelo pagamento realizado na seara administrativa, eis que há um valor remanescente ainda a ser pago pelo recorrente ao recorrido.

Sobre a correção monetária, outro ponto de insurgência recursal, esta deve incidir a partir da data da ocorrência do sinistro, em 03/03/2013, e não do ajuizamento da demanda, como requer a apelante. Cito entendimento do STJ, abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INFRINGENTE. NULIDADE NÃO VERIFICADA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). INDENIZAÇÃO LEGAL. VALOR QUANTIFICADO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. LEI N. 6.194/1974, ART. 5º, § 1º. DATA DE APURAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. I. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que enfrenta a controvérsia, porém com resultado desfavorável à pretensão da recorrente. II. A indenização decorrente do seguro obrigatório (DPVAT) deve ser apurada com base no valor do salário mínimo vigente na data do evento danoso, monetariamente atualizado até o efetivo pagamento. III. Recurso especial não conhecido. (REsp 788.712/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 09/11/2009)

Prosseguindo, no tocante as alegações quanto aos honorários fixados, constato que o juiz de 1º grau, ao fixar o percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, levou em consideração o que dispunha o §4º do art. 20 do CPC/1973 (sentença proferida no ano de 2014, antes da entrada em vigor do CPC/15), razão pela qual não merece ser modificado
. Com efeito, entendo que o valor
está adequado considerando, especialmente, o valor da condenação e o tempo de tramitação da demanda.

Assim, mantenho também a condenação da apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, no percentual fixado
, por considerá-lo justo ao caso em comento.

Posto isto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença guerreada em todos os seus termos, na esteira da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora-Relatora

Belém, 19/02/2024